Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704067-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra a agravada MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A: “Recebo a emenda de ID 109720079. Trata-se de ação revisional de índice de aluguel proposta por CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. A petição inicial narra que as partes firmaram em 8.5.2019 o contrato de locação comercial (“Contrato de Locação”) referente a loja de uso comercial (LUC) n. 149-P1/Q, com área total 1.651,01 m2, nível térreo do “PARKSHOPPING” também denominado Shopping Center de Brasília, pelo prazo de 120 meses, com termo inicial em 1 de agosto de 2019, para fins de implantação do restaurante da autora denominado por COCO BAMBU e exercício da atividade comercial da autora no imóvel. Explica que o contrato utiliza como índice de apuração para atualização inflacionária o IGP-DI (FGV) índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas, adotando como base o índice do mês de maio/2019, mês de assinatura do instrumento. Relata que a correção monetária ocorre anualmente no mês de maio. Narra que o preço do aluguel fixado no contrato de locação se da na modalidade âncora, na qual se paga o maior entre dois valores: ou se paga a CMM (uma taxa única mensal que abrange aluguel, condomínio e fundo de promoção), ou o aluguel percentual de 3% calculado sobre o faturamento. Explica que o índice de atualização inflacionária incide sobre a contribuição mínima mensal (CMM) via boleto único, o que se confere uma resultante monetária ainda maior, vez que a contribuição mínima mensal abrange não apenas o aluguel do shopping, mas também as despesas condominiais. Revela que o pedido administrativo da autora para reduzir o índice de correção monetária foi recusado pela parte ré, sob o argumento de que o Custo Total de Ocupação da Requerente aplicado para a autora seria um dos menores do segmento de restaurante. Explica de forma detalhada como o índice utilizado pelo contrato (IGP-DI) onera excessivamente os locatários e como o índice IPCA (índice nacional de preços ao consumidor amplo) se mostra justo e apto a manter o equilíbrio contratual entre as partes. Relata como as mudanças trazidas pela pandemia atingiram negativamente o cenário econômico e vem causando fortes desequilíbrios nos contratos de locação que se utilizam do índice IGP-DI. A CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. alega que a aplicação do índice IGPM/ IGP-DI no percentual total da contribuição mínima mensal (CMM) é indevida, vez que condomínio não é passível de reajuste anual, por se tratar de custeio e não valor fixo. Sustenta que reajustar o aluguel com base no IGP-DI não mais refletiria o cenário econômico real, causaria desequilíbrio entre as partes (onerosidade excessiva) e enriquecimento ilícito da ré. Defende que a mudança de indexador para o IPCA medida que se impõe, a fim de manter o equilíbrio no contrato de aluguel. Entende que os requisitos essenciais para aplicação da teoria da previsão aptos a autorizar o reequilíbrio contratual pelo juiz se fazem presentes: (i) superveniência de circunstância imprevisível; (ii) alteração da base econômica objetiva do contrato; e (iii) onerosidade excessiva. Os pedidos formulados na ação são para: (1) ‘Deferir a tutela provisória de urgência, de modo a alterar o índice de reajuste do contrato de locação em tela, a ser aplicado a partir da parcela com vencimento no dia 05/2021, passando do IGP-M/IGP-DI (37,04% (33,469250% de reajuste cobrado pelo locador), correspondente ao acumulado dos últimos 12 meses de maio/2020 a maio/2021) para o IPCA (na expectativa de 6,75%, correspondente ao acumulado dos últimos 12 meses de maio/2020 a maio/2021), totalizando, assim, o valor do aluguel mínimo mensal, atualizado de 2020, de R$ 63.187,59 (cento e doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao valor atual do aluguel R$ 67.458,56 (sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), corrigido pelo índice acima (IPCA na expectativa de 6,75% e não pelo IGP-M/IGP-DI (FGV))’; (2) enquanto pendente análise da tutela por este Douto Juízo, seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso (com base no IPCA) pela autora, a fim de evitar que a locatária enseja em mora; bem como autorizar depósito judicial do valor do aluguel com reajuste com base no IPCA na hipótese de descumprimento da decisão liminar pela locadora, ou qualquer conduta por parte da requerida que inviabilize pagamento tempestivos, como atraso na imissão de boletos; bem como determinar que não seja incluído/que seja excluído o nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito’; (3) Uma vez deferida a tutela, seja a requerida intimada a cumprir a decisão, emitindo boletos de pagamento observando índice IPCA, enviando para a locatária com antecedência de rotina, a fim de viabilizar pagamento tempestivo; (4) Uma vez que o vencimento da parcela se dá no dia 01/05/2021, próximo da data de ajuizamento da presente ação, que este não seja considerado em mora, uma vez que está protocolando a ação dentro do prazo do vencimento e apenas não está realizando o depósito judicial da quantia correspondente ao valor do aluguel, acima mencionado, porque não é possibilitado fazer o dito depósito, enquanto o feito não for distribuído, por uma questão técnica do sistema Pje. Assim, tão logo concretizada a distribuição do feito, realizará o promovente, de imediato, o depósito do valor em conta judicial criada para tal fim; (5) seja julgado PROCEDENTE o pedido em todos os seus termos, para, após confirmada a tutela de urgência, seja determinada a alteração do índice de reajuste do contrato de locação em tela, a ser aplicado a partir da parcela com vencimento no dia 05/2021, data prevista para o reajuste, passando do IGP-DI (37,04% (33,469250% de reajuste cobrado pelo locador), correspondente ao acumulado dos últimos 12 meses de maio/2020 a maio/2021) para o IPCA (na expectativa de 6,75%, correspondente ao acumulado dos últimos 12 meses de maio/2020 a maio/2021), devendo o pagamento do aluguel passar a ser pago, pelo índice do IPCA (média de 6,75%), entendido como o aplicável ao presente caso, conforme fartamente exposto na presente peça, coadunando-se com expressiva jurisprudência apresentada. A decisão ID 100030992 indeferiu a tutela provisória. A parte autora formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela decisão de ID 100708555. A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A ofereceu contestação no ID 104446837. Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados na contestação foram a) impugnação ao valor da causa, aduzindo que deve corresponder a R$ 373.979,52, considerando-se o valor da diferença indicada pela própria autora (R$ 3.895,62) e quantidade de meses restantes até o término do prazo contratual (96 meses); b) discorre sobre o comportamento do shopping para o enfrentamento da crise pandêmica e sobre a absorção de prejuízos; c) a escolha do IGP-DI como índice de correção que atualiza o contrato foi livremente convencionado entre as partes e nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos, conforme previsão contida no art. 54 da Lei n. 8245/1991; d) a ausência de configuração de onerosidade excessiva e extrema vantagem ao shopping e) a impossibilidade de alteração do índice IGP-DI, tendo em vista a proibição contida no art. 7 da Lei n. 14010/2020, que dispõe que “Não se consideram fatos imprevisíveis, para fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário; f) discorre acerca do retorno a normalidade das atividades do shopping center; g) alega que índice IGP-DI é o que melhor se aplica para o ramo, pois o IPC versa sobre nicho de mercado diverso; h) a ausência de provas quanto à necessidade de intervenção judicial no contrato. A parte autora apresentou réplica no ID 106859542. Vieram os autos conclusos para saneamento. É o relatório. DECIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A parte ré alega que o valor da causa deve corresponder a R$ 373.979,52, considerando-se o valor da diferença indicada pela própria autora (R$ 3.895,62) e quantidade de meses restantes até o término do prazo contratual (96 meses). Com parcial razão a parte ré, pois dispõe o artigo 58, inciso III, da Lei n. 8245/1991 que o valor da causa nas ações revisão de aluguel corresponderá a doze meses de aluguel. O aluguel pago pela parte autora é variável, pois se paga o maior entre dois valores: ou se paga a CMM (uma taxa única mensal que abrange aluguel, condomínio e fundo de promoção), ou o aluguel percentual de 3% calculado sobre o faturamento. Nesse caso, deve ser considerado para tal finalidade o valor do aluguel mínimo mensal de R$ 84.329,21 multiplicado por 12, ou seja, R$ 1.011.950,52. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a preliminar e altero o valor da causa para R$ 1.011.950,52. Não havendo outras questões processuais pendentes, declaro saneado o feito. PONTOS CONTROVERTIDOS A relação jurídica entre as partes é incontroversa. A controvérsia central consiste em verificar a contextualização ou não de desequilíbrio contratual entre as partes. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) se a elevada variação do índice de correção monetária previsto em contrato de locação de shopping center pode autorizar o reequilíbrio contratual pelo juiz; (QUESTÃO DE DIREITO) 2) caso positiva resposta do item anterior, se a utilização do índice IGPM/IGP-DI causou desequilíbrio contratual e ensejou enriquecimento sem causa da parte autora; (QUESTÃO DE FATO) 3) caso positiva a resposta do item anterior, se a utilização do índice IPCA é condizente com o atual cenário econômico da região onde situado o espaço locado e se é capaz de reequilibrar o contrato de locação de shopping center; (QUESTÃO DE FATO) 4) se índice de inflação previsto contratualmente deve ser aplicado no percentual total da contribuição mínima mensal (CMM) ou somente sobre o valor do aluguel – excluídos o condomínio e fundo de promoção -. (QUESTÃO DE DIREITO) ÔNUS DA PROVA O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. PROVAS Entendo que as questões controvertidas poderão ser suficientemente esclarecidas mediante a produção de prova documental complementar. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos que elucidem essas questões, as quais são bastante específicas do ramo de shopping center. Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Apresentados documentos, intimem-se a parte contrária para se manifestar no prazo de cinco (5) dias. Não havendo interesse na produção probatória, retornem os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais” (ID 111634186 dos autos de origem n. 0728012-76.2021.8.07.0001; grifei). O agravante alega: “Veja, Excelência, que a revisional de aluguel prevista no art. 68, da Lei de Locações visa equilibrar o valor do aluguel perante o mercado, tendo em vista uma valorização ou desvalorização do valor originalmente fixado e os demais que possuem as mesmas condições. Logo, nesse caso, tem-se a necessidade de apresentação de estudos mercadalógicos que justifiquem tal alteração. Isso, contudo, não é objetivo da presente demanda, a qual visa tão somente a alteração da cláusula contratual que prevê o índice de reajuste anual, alterando o IGPM pelo IPCA, em função do desequilíbrio ocasionado pela majoração inesperada e desproporcional daquele, em função dos impactos ocasionados pela pandemia nos elementos que compõem o IGPM. Desta feita, constatado que a ação não se trata da espécie de ação prevista na Lei de Locações, não se justifica a aplicação da regra disposta no art. 58, inciso III, da Lei n. 8245/1991, que se endereça especificamente para esse tipo de demanda. Assim, tem-se que a quantificação do valor da causa, na presente demanda, segue a regra geral prevista no CPC, se enquadrando na hipótese prevista no inciso II, do art. 292, da referida norma processual”. E pede: “ISSO POSTO, requer, o agravante, que: a) Seja, pois, recebido o presente agravo na forma de instrumento, tendo em vista a presença de todos os seus requisitos de admissibilidade; b) Seja determinada a intimação do ora agravado, a fim de que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal c) Ao final, seja DADO PROVIMENTO integral ao presente recurso, para reformar a decisão objeto desde agravo, alterando o valor da causa para R$ 16.870,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta). Considerando a remota hipótese de não deferimento do pedido principal, seja acatada a tese subsidiária, alterando o valor da causa para R$ 202.440.00 (duzentos e dois mil quatrocentos e quarenta reais)” (grifei) Preparo recolhido (IDs 32585719 e 32585721). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. Fixação de valor da causa é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1389570, 07277347820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora